Tribunal: TJBA
Processo: 8000371-27.2022.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000371-27.2022.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: APK - LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA e outros

Advogado(s)
:
ERIC RODRIGUES MORET, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: JOSE ANTONIO DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
MARINO ALVES MARINHO, LIDIA BONFIM MARINHO, GABRIEL SANNY LEAO MACEDO SILVA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. APELAÇÕES.
APK LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA. BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. CULPA DE PREPOSTO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL SUFICIENTE. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. ÔNUS DA PROVA. CRITÉRIOS DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

Proposta ação de reparação de danos materiais, lucros cessantes e danos morais decorrentes de acidente de trânsito.

Sentença proferida pela 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ituaçu – BA julgou procedente o pedido, condenando solidariamente as rés APK LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS ao pagamento de indenizações por danos materiais (R$ 183.997,00), lucros cessantes (limitado a R$ 170.346,24) e danos morais (R$ 15.000,00).

Interpostos recursos de Apelação por ambas as rés,
APK LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
. A primeira buscou a exclusão ou minoração das indenizações, especialmente os danos morais e os lucros cessantes. A segunda sustentou a preclusão da prova apresentada pelo apelado, a necessidade de sub-rogação sobre o salvado e a inexistência de comprovação dos lucros cessantes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade civil da transportadora pelo acidente; (ii) saber se é válida a prova apresentada tardiamente dos lucros cessantes; (iii) saber se o valor fixado a título de lucros cessantes deve ser mantido; (iv) saber se há direito da seguradora à sub-rogação sobre o salvado; e (v) saber se o valor arbitrado a título de danos morais é adequado ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prova testemunhal foi clara quanto à culpa da preposta da transportadora, que realizou manobra imprudente, afastando a alegação de culpa exclusiva da vítima. Incide, na espécie, a responsabilidade objetiva do transportador (CC, art. 734).
6. A preliminar de preclusão quanto à prova dos lucros cessantes foi afastada, uma vez que a juntada se deu de forma justificada e com pedido de reconsideração, aceito tacitamente. Não houve prejuízo à parte adversa, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC.
7. Os lucros cessantes foram fixados com base em documentos idôneos e prova testemunhal consistente, não é razoável sua desconsideração ou redução genérica sem demonstração de despesas operacionais específicas.
8. A sub-rogação da seguradora sobre o salvado não foi acolhida, diante da inexistência de comprovação de titularidade livre de ônus do veículo pelo autor, cabendo à seguradora tomar as providências cabíveis pela via própria.
9. O valor dos danos morais mostrou-se proporcional ao abalo causado, configurando-se mais que mero aborrecimento.
10. A jurisprudência citada nos autos corrobora a responsabilidade objetiva e a possibilidade de fixação dos lucros cessantes com base em estimativas, diante da atividade intermitente exercida pelo apelado.
11. Inaplicabilidade da taxa SELIC como índice de correção monetária, diante da inexistência de pronunciamento vinculante dos tribunais superiores nesse sentido, bem como da adoção da sistemática tradicional de atualização prevista no art. 406 do Código Civil, combinado com o art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“Configura-se a responsabilidade objetiva do transportador por acidente de trânsito decorrente de conduta imprudente de preposto, sendo cabível a indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, mesmo quando a comprovação destes últimos derive de estimativas razoáveis, desde que amparadas por prova documental e testemunhal idônea. A alegação de preclusão documental exige prejuízo demonstrado e não se presume”.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil: art. 734, art. 398, art. 406, art. 944, art. 786
Código de Processo Civil: art. 223, art. 435, parágrafo único, art. 505, art. 85, §§1º e 11
Código Tributário Nacional: art. 161, §1º

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, Recurso Inominado Cível 1023233-58.2023.8.26.0016
TJ-SP, Apelação Cível 1000249-72.2022.8.26.0224
TJ-SP, Apelação Cível 1173899-13.2023.8.26.0100
TJ-MG, Apelação Cível 5000513-37.2021.8.13.0056
TJ-SC, Apelação 5000057-94.2021.8.24.0084

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações n. 8000371-27.2022.8.05.0134, apelantes APK - LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e apelado
JOSE ANTONIO DA SILVA SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto da relatora.

II/L